Tribunal: TJMT
Processo: 1028370-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028370-60.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES - CPF: 326.098.408-96 (RECORRENTE), JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES - CPF: 326.098.408-96 (ADVOGADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (RECORRIDO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMAGEM E NOME DO AUTOR DIVULGADA EM REDE SOCIAL – EXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA DA MENOR – PRINT ILEGIVEL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recorrido se sentiu desmoralizado pela postagem realizada pela recorrente em suas redes sociais.

2.

Para o reconhecimento da obrigação de indenização, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta.

3.

No presente caso, verifica-se que a postagem realizada possuía o único intuito o cumprimento da ordem judicial de busca da menor que estava com o Pai, por período acima do autorizado judicialmente.

4.

Infere-se que o fato do autor ficar com a filha por período superior ao permitido judicialmente, se tornou fato público e notório, ganhando as mídias e imprensas digitais.

5.

Desse modo, evidencia-se que não há qualquer ato ilícito praticado pela recorrente, ainda mais pela notoriedade que o caso ganhou.

6.

Sentença reformada, reconhecendo a improcedência dos pedidos iniciais.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

O reclamante alega que sua honra e imagem foram violados, em razão da publicação realizada em sua mídia social.

Infere-se dos documentos juntados a exordial, que apesar do autor alega que a postagem o acusando de raptador de sua filha ser prejudicial a sua imagem, também junta aos autos, o inquérito policial, para o cumprimento da ordem judicial de busca da menor, que estava com o recorrido por tempo maior que o permitido judicialmente.

Desse modo, a postagem visava apenas o intuito de ajudar a genitora da menor no cumprimento da ordem judicial de busca da menor que estava com o Pai, por período acima do autorizado judicialmente.

Infere-se que o fato do autor ficar com a filha por período superior ao permitido judicialmente, se tornou fato público e notório, ganhando as mídias e imprensas digitais.

Ademais, o próprio ministério público, em cumprimento a ordem judicial, incluiu a menor Isadora no cadastro de Crianças e Adolescentes desaparecidos.

Com isso, o fato gerou uma comoção social, para que a criança retornasse a sua mãe.

Desse modo, evidencia-se que não há qualquer ato ilícito praticado pela recorrente, ainda mais pela notoriedade que o caso ganhou.

Com isso, a sentença deverá ser reformada, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024